Tribunal: TJDFT
Processo: 0064627-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc. Os Recorrentes noticiam a formalização de acordo, bem como a quitação do débito, pedindo ao final o arquivamento do feito. Nessas condições, considerando que o documento foi devidamente assinado respectivos patronos, os quais têm poder para entabular acordo e dar quitação (ID 8840235 e ID 9580806), homologo o acordo nos termos em que restou firmado. Em consequência, julgo prejudicadas as Apelações Cíveis interpostas. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Diante do reconhecimento da quitação da dívida por ambas as partes, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘